Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO PARCIAL DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, CPC. IRRISORIEDADE DO MONTANTE DESBLOQUEADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que parte dos valores bloqueados em contas do executado eram de natureza salarial, determinou-se o desbloqueio de menos de 10% (dez por cento) do montante total, conforme as proteções estabelecidas nos artigos 833, IV e X, do CPC.
2. Considerando ser irrisório o percentual liberado em comparação ao total bloqueado, mostra-se desarrazoado manter a constrição de tais valores, sob a premissa de que, mesmo as verbas salariais, embora possam ser penhoradas, devem observar limites razoáveis para garantir a subsistência digna do executado.
3. A manutenção da constrição em montante que comprometa a mínima subsistência do devedor fere princípios basilares do direito, como a dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.
4. Recurso conhecido e não provido.